Tribunal: TJSP
Processo: 0009269-69.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional ao argumento da necessidade de prévia progressão ao regime intermediário e de efetiva vivência em semiliberdade – Requisito não previsto em Lei – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – Decisão reformada – Recurso provido.